Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037070-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 654.993.101-06 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 654.993.101-06 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMÓVEL RURAL DESOCUPADO – CONSUMO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade e legalidade dos valores cobrados, bem como a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome do autor/apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021